Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-97.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012574-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE CAMPOS - CPF: 111.156.571-60 (EMBARGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à apelação.

A embargante afirma que realizou diligências junto ao Hospital Municipal de Várzea Grande/MT, oportunidade em que teria verificado a irregularidade da documentação médica entregue pelo autor. Por esse motivo, sustenta que o documento não é apto para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as respectivas lesões. Pugna pela improcedência da Ação sob esse fundamento.

Aduz que a verba honorária recursal foi majorada com base no valor atualizado da causa, embora, em primeiro grau, tenha sido fixada sobre o
quantum
condenatório, “
motivo pelo qual não será possível somar os percentuais arbitrados em primeiro e segundo grau da jurisdição, pois cada um foi estipulado com uma base de cálculo, aquele com base na condenação atualizada e este no valor atualizado da causa
”.

Pleiteia que a quantia seja fixada sobre o valor da condenação, conforme a ordem do art. 85, §2º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, nestes termos:

“(...)
Logo, não há como admitir a declaração apresentada pela apelante, pois o fez após a contestação e sem justificar a razão de não trazê-la no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Além do mais, a data do documento é anterior à apresentação da contestação. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Assim, a produção de prova extemporânea só pode ser aceita estritamente nas situações elencadas no art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem desobedeceu as regras. (...)

Ainda, não há como presumir que as informações prestadas pela parte autora são falsas, porquanto há outros documentos que indicam o acidente de trânsito, como o laudo médico que atestou que as lesões correspondem com a data do ocorrido (id. nº 122775017).

Não bastasse, o documento apresentado pela ré não detém confiabilidade porque as datas apontadas estão incorretas (20-03-2019 a 23-11-2018), além de conter erros de digitação (“Cretaria de Saúde”) (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Por fim, no que concerne à verba honorária, é evidente que a sua fixação em 15% sobre o montante condenatório (R$ 1.687,50), isto é, R$ 235,12, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

E conforme o entendimento já pacificado no STJ, a matéria relacionada aos honorários advocatícios é de ordem pública, sendo possível o arbitramento
ex officio.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8.
Quando devida a verba honorária recursal
, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno,
arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus
.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Assim, a fixação em 15% sobre o valor da causa, que perfaz o total de R$ 1.417,50, é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022